Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO TEMPORAL CUMPRIDO. ARTIGO 123, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que o apenado, primário, cumpriu 1/6 (um sexto) de sua pena, além dos demais requisitos necessários à concessão da benesse, correta a decisão que deferiu a autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta.
2. Recurso conhecido e desprovido.